Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da cobrança das mensalidades do plano de saúde, com vencimento em 9/12/2024 e 17/12/2024, no valor de R$1.321,78 (um mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) cada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência requerida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e pelas resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ainda, deve observar o disposto no Código Civil, especialmente no que diz respeito à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e de informação (arts. 113 e 422 do CC).
4. O art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
5. A ausência de previsão, em contrato de assistência à saúde, de cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias para resilição unilateral do plano coletivo empresarial, e a falta de comunicação da parte contratante a seu respeito, são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito nesse juízo de cognição sumária. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este decorre da possibilidade de prejuízos financeiros à empresa agravante, caso mantida as cobranças das mensalidades vencidas após a solicitação de cancelamento. Ainda, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC), pois, se revogada a tutela de urgência, a parte ré poderá cobrar da autora eventuais prejuízos, nos termos do art. 302 do CPC.
6. Reforma da decisão agravada que se impõe para conceder a tutela de urgência requerida na origem, a fim de suspender a cobrança das mensalidades do plano de saúde vencidas em 9/12/2024 e 17/12/2024, no valor de R$1.321,78 (um mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) cada, assim como das que se vencerem no curso da demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.